Tribunal: STF
Processo: AI 617809
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - Ausência de prequestionamento da
   questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do
   STF.
II A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III - Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.